Tribunal: TJMT
Processo: 0003579-28.2017.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003579-28.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), COORDENADOR DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO DA SUPERINTENDENCIA DE NORMAS DA SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL –INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL – PROCURAÇÃO OUTORGADA SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente será considerada válida a intimação via Diário Oficial, para defesa em processo administrativo ambiental, na pessoa do representante legal constituído, quando na procuração contiver expressamente poderes específicos para tanto, sob pena de violação literal da legislação regente (Decreto Estadual 1.986/2013), e afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

2 – A inobservância da regra impõe a nulidade do ato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Groso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0003079-28.2017.8.11.0082, impetrado por
Roland Trentini
, em face do Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), concedeu a segurança almejada para declarar a nulidade da intimação/notificação da parte impetrante em relação à Decisão Administrativa n. 1402/SUNOR/SEMA/2016, bem como para determinar a autoridade coatora que promova a reabertura do prazo em favor do impetrante, possibilitando a apresentação de recurso administrativo.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que a intimação da parte impetrante se deu por publicação em Diário Oficial, consoante prevê o art. 43 do Decreto 1.916/2013, portanto, perfeitamente legal.

Argumenta, que, ao contrário do que afirma o impetrante, ora apelado, a procuração acostada ao feito possui, dentre os poderes conferidos, o de sua defesa por pessoa por ele indicada.

Ao final, pretende seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que rechaça todos os argumentos apresentados pelo apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 80770787).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso e retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelado impetrou mandado de segurança, objetivando a nulidade da intimação levada a efeito pelo Órgão Ambiental, via Diário Oficial, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que deveria ter sido feita por carta registrada ou sua intimação pessoal.

O Juiz sentenciante concedeu a segurança, ao fundamento que:

“
(...)

da procuração acostada às fls. 39/40, integrante do Processo Administrativo n. 260965/2011 e referida na Decisão Administrativa n.1402/SUNOR/SEMA/2016 (fls. 60/63), infere-se que Luiz Antônio de Castro não possuía poderes específicos para defender a parte impetrante em processos que visam à apuração e julgamento de infrações administrativas
por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tampouco à imposição de sanções, apresentação de defesa e o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT,
conforme exige o art. 15 do Decreto Estadual

n. 1.986/2013, acima transcrito
.

Desse modo,
conclui-se que a Administração Pública Estadual, no âmbito do Processo Administrativo n. 260.965/2011, não promoveu a correta intimação/notificação da parte impetrante/autuada a respeito da Decisão Administrativa n. 1402/SUNOR/SEMA/2016, uma vez que a notificação materializada via Diário Oficial n. 26883 (fls. 64/65) não atingiu a sua finalidade

(...) (destaquei)

O Estado, então, apela, alegando que a intimação via Diário Oficial foi legal e, portanto, válida, já que, ao contrário do que afirmou o impetrante, ora apelado, a procuração acostada ao feito possui, dentre os poderes conferidos, o de sua defesa por pessoa por ele indicada.

Razão não assiste ao Estado apelante.

Isso porque, não obstante a procuração contida no id. 45345186 - Pág. 37/38, integrante do Processo Administrativo n.o 260965/2011, tendo como outorgado o Engenheiro Florestal Luiz Antônio de Castro, a notificação não poderia jamais ocorrer via Diário Oficial, na medida em que se trata de mandato (procuração) genérico, sem poderes específicos para apresentação de defesa administrativa.

Basta ver que o artigo 43 do aludido decreto estadual exige expressamente procuração “com poderes para defendê-lo”, o que não é o caso do mandato id. 45345186 - Pág. 37/38, que, na verdade, conferiu ao referido engenheiro poderes tão apenas para atuar em processos de licenciamento ambiental, regularização e autorização de desmate relativos a imóveis rurais de propriedade do Impetrante Recorrido localizados no Município de Alto Garças, Estado de Mato Grosso.

Em nenhum ponto a procuração concedeu poderes para apresentação de defesa administrativa. Apenas poderes inerentes ao próprio exercício da profissão do engenheiro outorgado, qual seja: requerer licenciamento ambiental, regularização e autorização de desmate.

Não bastasse, consta expressamente do instrumento de mandato que o engenheiro outorgado só poderia atuar em processos relativos à imóveis rurais de propriedade localizados no Município de Alto Garças/MT, fato que, per si, demonstra total ausência de poderes de representação, eis que o imóvel rural objeto do procedimento administrativo em questão está localizado no município de Nova Mutum/MT (Fazenda Canta Galo), conforme se verifica dos documentos que instruíram a ação mandamental.

Assim, constata-se que o instrumento de procuração não abrange a defesa do apelado em procedimentos administrativos que visam apurar autuação de irregularidade ambiental, bem como de regularidade de imóveis situados em outro município que não o Município de Alto Garças.

Conclui-se, portanto, que a Administração Pública Estadual não promoveu corretamente a intimação do Recorrido em relação à Decisão Administrativa n.o 1402/SUNOR/SEMA/2016, eis que haveria de ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), conforme dita a legislação,
in verbis:

“Art. 4 o
A intimação do Auto de Infração
e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I – pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 4o
A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos
ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

(...)

Art. 15.
O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo
nos processos regulamentados por este Decreto.

(...)

Art. 43. O autuado,
que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado
.
(destaquei)

A literalidade da legislação regente encerra qualquer discussão a respeito do procedimento e forma para se considerar válida a notificação e intimação, além de vir ao encontro da necessária garantia do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, que deve ser lembrado com primazia em casos tais, pois, inclusive a alteração da norma, pelo Decreto 1.436/22 também contém o mesmo comando legal e cogente, acerca da exigência de procuração com poderes específicos, e, em favor do rigor da forma, prevê a possibilidade de correção da representação, senão, vejamos:

Art. 40.
O autuado poderá ser representado por advogado ou por terceiro, desde que a representação seja formalizada por meio de procuração, com poderes específicos para promoção da defesa nos processos
regulamentados por este Decreto.

(...)

§ 2o
Verificada a irregularidade de representação, o autuado será intimado para regularizá-la no prazo de 10 (dez) dias, período em que o processo ficará suspenso
.

Assim e, por fim, cabe ressaltar que a exigência de procuração com poderes específicos, por vezes, têm obstado o andamento de processos administrativos dentro do órgão ambiental (o que já foi objeto de judicialização). Logo, não é crível admitir que, no caso, possa incidir o princípio
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
pois nem mesmo a Administração pode se beneficiar da própria torpeza. Se a regra é imposta para o Administrado, que sirva para o órgão ambiental pautar também seus atos. A observação deve ser recíproca, para se fazer valer o princípio da legalidade.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e, sem motivo para retificar a sentença sob reexame, a mantenho, incluindo como razão de decidir, seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023